Tribunal: TJSP
Processo: 2082733-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – RPV – Pretensão de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios – Ausência de impugnação ao cumprimento de sentença – Fixação de honorários advocatícios afastada – Inteligência do art. 85, 7o do CPC – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Decisão mantida.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS – RPV – Pretensão de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios – Ausência de impugnação ao cumprimento de sentença – Fixação de honorários advocatícios afastada – Inteligência do art. 85, 7o do CPC – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.